Tribunal: TJES
Processo: 5021437-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021437-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO FERRARE BARBOSA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021437-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDUARDO FERRARE BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Ferrare Barbosa, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva. Pedido liminar indeferido. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

A tramitação da ação penal encontra-se regular, com audiência de instrução já iniciada e data designada para continuação. Não há demonstração de inércia judicial ou retardo injustificado.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, como o flagrante com arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada e uso de balaclava, em contexto de denúncia de tentativa de assalto, o que denota risco à ordem pública.

Presença de execução penal ativa e histórico criminal reforçam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

*Tese de julgamento*: “1. Não configura constrangimento ilegal o fracionamento de audiência de instrução devidamente justificado e com designação de data próxima. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos dos autos que indicam risco à ordem pública.”
*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, art. 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
*Jurisprudência relevante citada*: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2015; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021437-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDUARDO FERRARE BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO FERRARE BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000018-62.2025.8.08.0061, em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta o Impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 18/3/2025, com audiência de continuação designada somente para fevereiro de 2026. Alega, outrossim, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, aduzindo que a decisão carece de fundamentação concreta.

Deste modo, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 17476328). Informação da suposta autoridade coatora (ID 17540787). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17584425) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Consta da denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 18 de março de 2025, por volta de 04h50min, na Rodovia ES 164, localidade de São João, nesta cidade e comarca, Eduardo Ferrare Barbosa foi flagrado portando ilegalmente arma de fogo de uso restrito.

Conforme se extrai, os policiais militares deslocaram-se até a rodovia em questão para verificar uma tentativa de assalto com emprego de arma de fogo. Durante o patrulhamento na área mencionada acima, eles se depararam com três indivíduos, posteriormente identificados, sendo eles EDUARDO FERRARE, MARLLON GASPAR e JEYLHYER FERREIRA.

Segundo consta, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado EDUARDO dispensou a arma à beira da rodovia.

Consta ainda que, durante a abordagem e a busca local, os agentes encontraram 01 (um) revólver da marca TAURUS, de calibre 38, de numeração inelegível, carregado com 06 (seis) munições, sendo 05 (cinco) munições de calibre 38 SPL TREINA CBC e 01 (uma) munição calibre 38 SPL NTA CBC, pronto para uso. Além disso, próximo ao denunciado, foi encontrada uma máscara balaclava de cor preta.

Insta registrar que, em relação aos outros 02 indivíduos Jeylhyer Ferreira Monteiro e Marllon Gaspar, nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Nessa perspectiva, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos durante as investigações.

Pois bem.

Com relação à
alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, imperioso destacar que os prazos processuais não são peremptórios ou fatais, admitindo-se a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade.

Sob essa ótica, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, sendo certo que a ação se desenvolve de forma regular e não há comprovação de desídia ou inércia do Magistrado singular quanto ao impulso do feito.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a instrução criminal já foi iniciada, tendo ocorrido audiência em outubro de 2025, encontrando-se o feito com data próxima designada para a sua conclusão (03/02/2026).

O fracionamento da audiência, por si só, não denota atraso estatal, mormente quando justificado pela pauta do Juízo ou pela necessidade de diligências imprescindíveis à busca da verdade real.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a verificação do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, exigindo-se a demonstração de desleixo do aparato judiciário, circunstância que,
a priori
, não resta evidenciada na documentação acostada.

Ademais, no tocante à fundamentação da custódia cautelar, a decisão proferida pela autoridade impetrada em 10/11/2025 (ID 82342709) demonstra-se, em análise perfunctória, robusta e ancorada em elementos concretos extraídos dos autos.

O
fumus comissi delicti
restou evidenciado pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Auto de Apreensão, que atestam a materialidade delitiva e os indícios de autoria relativos ao porte de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão combatida não se valeu de argumentos genéricos ou da gravidade abstrata do tipo penal. Ao revés, o Magistrado

a quo
delineou com precisão a periculosidade concreta do agente, extraída do

modus operandi
da conduta.

Conforme consignado, o paciente foi surpreendido portando um revólver calibre .38 municiado e com numeração raspada, além de uma máscara tipo balaclava, em contexto fático decorrente de denúncia de tentativa de assalto.

A conjugação desses elementos (armamento suprimido e apetrecho de ocultação de identidade) indica, de forma contundente, que o porte da arma não possuía finalidade de defesa, mas sim o intuito de perpetrar crimes patrimoniais violentos, justificando a segregação para a
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido, reforça a necessidade da cautelar a informação de que o paciente ostenta
execução penal ativa na 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, além de possuir histórico criminal.

Tal circunstância sinaliza o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delituoso do agente e resguardar o meio social.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.